Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDSON CARLOS AGUIAR PEREIRA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões constantes da petição inicial, o ilustre impetrante sustenta a necessidade da aplicação do princípio da presunção de inocência, na media em que o paciente não teria cometido qualquer crime, e que também não seria o responsável por jogar drogas no chão quando do flagrante. Alega que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, nem mesmo em obséquio à proteção à ordem pública, isso porque o paciente ostenta bons antecedentes. Pondera, ainda, que o paciente é inocente nos outros processos criminais pelos quais responde, de forma que não se pode afirmar que existe reiteração delitiva. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja o paciente colocado em liberdade, ainda que mediante monitoração eletrônica (ID 29083147). Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta do inquérito policial, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/08/2021, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC, acolhendo a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva em relação ao paciente (ID 29083133, pgs. 88/90), com suporte nos seguintes fundamentos: “Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois a abordagem dos custodiados não se deu de forma aleatória, decorrendo de denúncia anônima, que culminou no deslocamento dos policiais até o local dos fatos, onde flagraram, em tese, os autuados em atitude típica de tráfico de drogas. Os elementos indiciários denotam que, na caixa dispensada por WANDSON e na casa de LUCAS, foram apreendidas diversas drogas, quais sejam, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, 5 porções de crack e 21 porções de maconha. Nesse contexto, observo que, em relação a WANDSON, a manutenção de sua segregação é recomendada. Não bastasse a gravidade em concreto do crime ora imputado, deve ser destacada a sua reiteração criminosa, eis que responde a dois processos por tráfico de drogas (autos n. 0701366-29.2021.8.07.0001 e 0722171- 37.2020.8.07.0001), sendo que um deles refere-se a fato praticado ainda neste ano de 2021. Tudo isso me leva a concluir pela insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendável a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva”. O impetrante alega a inocência do paciente em relação ao referido crime, argumentando que não existem provas de sua autoria. Como é cediço, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, entretanto, resulta na impossibilidade, nesta sede, de aprofundamento probatório, providência que deverá ser buscada somente perante o d. juízo do conhecimento, na fase de instrução. Conforme tem sido ensinado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). No mesmo sentido, caminha a jurisprudência consolidada e oriunda do c. STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Por outro lado, as alegações que foram apresentadas pelo ilustre impetrante destoam dos indícios até então apurados, conforme se depreende dos autos do inquérito policial. Com efeito, segundo declarações do policial condutor do flagrante, enquanto realizava patrulhamento, uma pessoa lhe comunicou a ocorrência de tráfico de droga nas proximidades. Ao chegar no local, visualizou os dois homens que haviam sido descritos conversando com um casal, em comportamento típico de traficância. Ao perceber a aproximação dos policiais, “um dos autuados, WANDERSON, jogou um objeto rosa no chão, que foi recuperado e encontradas drogas variadas dentro”. Na casa do outro autuado, também preso em flagrante, foram encontradas mais drogas, além de utensílios para o tráfico (ID 29083133, pg. 7). O outro policial que participou da abordagem confirmou, na delegacia, a dinâmica da prisão. Segundo ele, ao se aproximar dos autuados, “o indivíduo posteriormente identificado como Wanderson jogou uma caixa rosa no chão; que todos foram abordados e dentro da caixa rosa havia diversas drogas” (ID 29083133, pg. 8). A testemunha Hítalo Gonçalves Batista, por sua vez, afirmou perante a autoridade policial que se aproximou do ora paciente e do outro autuado para comprar maconha. Contudo, “de imediato foram abordados por uma viatura da polícia militar; que quando a viatura se aproximou, um dos rapazes jogou o tubo rosa que tinha nas mãos para o lado, mas ele foi recuperado pelos policiais” (ID 29083133, pg. 9). Em relação aos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP, ao contrário do que sustenta o ilustre impetrante, existe fundamento idôneo para amparar a custódia cautelar do paciente, consistente no resguardo da ordem pública. Conforme anotado no auto de apresentação e apreensão, foram encontrados 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e 4 (quatro) de crack dentro da caixa rosa jogada ao chão no momento da abordagem. Com o ora paciente, também foi apreendida uma sacola branca com uma porção de maconha. Por fim, foram apreendidos mais entorpecentes e utensílios de tráfico na casa da pessoa que estava com o paciente no momento da prisão em flagrante (ID 29083133, pg. 21). Sendo assim, força convir que existem sim indícios suficientes de autoria, ao menos para dar suporte à prisão preventiva, sendo importante ressaltar que a palavra dos policiais é munida de fé pública. Por outro lado, paralelamente à quantidade do entorpecente e do efeito danoso de tais substâncias, é nítido o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde por dois outros processos penais pelo suposto cometimento de tráfico de drogas (ID 29083133, pgs. 72/77). Independentemente de efetiva condenação, trata-se, indiscutivelmente, de situação a indicar risco à ordem pública. É preciso esclarecer, aliás, que no âmbito do c. STJ a jurisprudência, já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Em face das considerações acima, mesmo que por um juízo de restrita delibação, a conclusão que se pode chegar é no no sentido de o r. decreto de prisão preventiva, ora combatido, não se afigura passível de desconstituição neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz da MM. 5a Vara de Entorpecentes do DF, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.